Tribunal: TJPA
Processo: 0808280-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808280-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME

AGRAVADO: UASHINGTON COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
EXISTÊNCIA DE MERO
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
DISPOSITIVO QUE NÃO CORRESPONDE À CONCLUSÃO DO JULGADO
.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO QUE REMETE AO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO NO SISTEMA.
NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se houve erro material no Acórdão impugnado q
ue em seu dispositivo negou
provimento ao Agravo de Instrumento em oposição à fundamentação do julgado.

2-
Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, há erro material no dispositivo do julgado, em que constou o não provimento do recurso, contrastando com a fundamentação do Acórdão embargado, a qual se desenvolveu no sentido do provimento do presente Agravo de Instrumento, assim como também restou consignado em sua Ementa.
No mesmo sentido, depreende-se da leitura do
Voto do julgado.

3-Assim, considerando que no momento do cadastro da ementa do Acórdão embargado houve mera inconsistência na alimentação do Sistema, cadastrando-se, por equívoco, no dispositivo da decisão o não provimento do recurso, acolhe-se os presentes embargos para sanar o erro.

4-

Embargos conhecidos e acolhidos
,
para
corrigir o erro material constatado
no dispositivo do Acórdão
cadastrado, substituindo-se o dispositivo cadastrado, de forma a consignar o PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento e a revogação da decisão agravada, nos termos da fundamentação.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0808280-96.2019.8.14.0000
-PJE) oposto por
AUTO SOCORRO PUMA EIRELI
contra UASHINGTON COSTA LIMA,
para
sanar vício no
Acórdão de Id 7136329
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id 7136329):

“
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões
(Id 7662116)
, o Embargante alega erro material
diante de um equívoco durante o processo de digitação do voto, uma vez que todo o fundamento do Acordão está no sentindo de dar provimento ao Agravo, contudo em seu dispositivo restou
negado provimento ao Agravo de Instrumento.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para corrigir o erro material apontado, aplicando-se o efeito modificativo à decisão com o consequente
provimento do Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos (Id 8087124
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve erro material no Acórdão impugnado q
ue em seu dispositivo negou
provimento ao Agravo de Instrumento em oposição à fundamentação do julgado.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, há erro material no dispositivo do julgado, em que constou o não provimento do recurso, contrastando com a fundamentação do Acórdão embargado, a qual se desenvolveu no sentido do provimento do presente Agravo de Instrumento, assim como também restou consignado em sua Ementa.

Vejamos o teor da Ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO POR INFRAÇÃO AO ART. 230, V DO CTB, APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 13.281/2016. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO COM LIMITAÇÃO DA DESPESA DE ESTADIA A 30 DIAS NA FORMA DO ART. 262 JÁ REVOGADO PELA LEI 13.281/2016. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADA LIMITADO A 6 MESES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 271, §10º DO CTB INCLUÍDO PELA LEI 13.281/2016. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO CAPAZ DE ENSEJAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, que determinou a imediata liberação do veículo apreendido objeto da lide, de titularidade do Agravado, desde que comprovado o recolhimento do equivalente a até 30 diárias de estadia em depósito público, sob pena de incorrem em multa diária de R$ 500,00 limitada a 30 dias. 2-No julgamento do REsp 1104775/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 123, cujo Acórdão fora publicado em 01.07.2009, o Colendo STJ firmou entendimento de que é lícito à autoridade administrativa condicionar a liberação de veículo, quando aplicada a pena de apreensão, ao pagamento das multas regularmente notificadas e já vencidas, bem como, de que a liberação de veículo apreendido por infração de trânsito está condicionada à quitação das multas regularmente notificadas e já vencidas e ao pagamento das despesas de depósito, limitadas a 30 (trinta) diárias previstas no art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro. 3-Impende registrar, contudo, que a Lei nº 13.281/2016 revogou o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, que limitava até o máximo de 30 dias o pagamento das taxas de estadia e fundamenta o entendimento adotado pelo STJ. A seu turno, referida lei (nº 13.281/2016) incluiu o §10º no art. 271, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que o “pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.” 4-Com efeito, sendo a apreensão do veículo posterior a Lei que revogou o art. 262, inaplicável o entendimento de que o Estado apenas poderia cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, uma vez que a alteração legislativa, posterior ao entendimento consolidado pelo STJ, fixou expressamente o limite de 06 (seis) meses para a cobrança das despesas de remoção e estada do veículo. Precedentes. 5-Assim, considerando que a decisão agravada fundamentou-se em precedente jurisprudencial firmado à luz de dispositivo legal já revogado, bem como, considerando a existência de com nova regulamentação, necessário reconhecer que não resta preenchido o requisito probabilidade do direito, necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela revogação da decisão agravada. 6-No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco. 7-Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade.”

No mesmo sentido, depreende-se da leitura do
Voto do julgado.

Assim,
considerando que no momento do cadastro da ementa do Acórdão embargado houve mera inconsistência na alimentação do Sistema, cadastrando-se, por equívoco, no dispositivo da decisão o não provimento do recurso, acolhe-se os presentes embargos para sanar o erro, passando a constar do dispositivo,
in verbis:

“Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão agravada, nos termos da fundamentação.”

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração,
para corrigir o erro material constatado
no dispositivo do Acórdão
cadastrado, substituindo-se o dispositivo cadastrado pelo acima transcrito, em que se consigna o PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento e a revogação da decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022